Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020624-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO (S): OI S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Município de Primavera do Leste - contra a decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no Ação de Execução Fiscal n.o 1004067-04.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor da Oi S.A, determinou a suspensão da Execução Fiscal e indeferiu a penhora no rosto dos autos de Recuperação Judicial..
Sustenta a Agravante que ajuizou a ação de execução fiscal retro mencionada contra a empresa Recorrida, a qual se encontra em recuperação judicial e, em razão do Tema 981 do STJ, alusivo à possibilidade da prática de atos
constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de
execução fiscal de dívida tributária e não tributária, o Magistrado de Primeiro Grau suspendeu a execução fiscal de origem, contudo indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
Alega que o Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais têm entendido pela possibilidade da penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, a fim de que se garanta o crédito tributário devido, configurando a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano, pois a Executada se encontra em recuperação judicial, fato que evidencia a ausência de sustentabilidade patrimonial, que poderia dificultar a cobrança do tributo.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a concessão do efeito ativo para determinar a expedição de penhora no rosto dos autos do processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, reservando numerário suficiente para a quitação do crédito fiscal que nestes autos se executa.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, não se verifica a probabilidade do direito do Recorrente, a ensejar o deferimento da medida.
Isso porque, nos termos do entendimento do STJ, com a determinação de suspensão das execuções fiscais em relação ao Tema 987, fica obstado qualquer ato de constrição, sob pena de violação do art. 1.037, II, do CPC/2015.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO CONFORME O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 987/STJ. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS QUE VERSAM SOBRE A MATÉRIA AFETADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.037, II, DO CPC/2015 CONFIGURADA. ANÁLISE DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
I - Trata-se de recurso especial interposto contra o acórdão responsável por manter a decisão interlocutória, proferida em execução fiscal, que autorizou a realização de penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial da parte executada, sob o fundamento de que a referida medida constritiva não implicaria prejuízo à dita parte.
II - O Superior Tribunal de Justiça afetou, para julgamento conforme o rito próprio dos recursos especiais repetitivos, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a questão jurídica que segue (Tema n. 987/STJ), in verbis: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal" (ProAfR no REsp n. 1.694.261/SP, ProAfR no REsp n. 1.694.316/SP e ProAfR no REsp n. 1.712.484/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). Ademais, o relator dos recursos especiais representativos da controvérsia determinou a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versam sobre a questão afetada e tramitam no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
III - O descumprimento, pelas instâncias ordinárias, da determinação de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versam sobre matéria afetada para julgamento conforme o rito próprio atribuído aos recursos especiais repetitivos, exarada pelo relator dos recursos especiais representativos da controvérsia, importa a violação do art. 1.037, II, do CPC/2015. Precedente: REsp n. 1.858.227/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 13/5/2020.
IV - Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1860681/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). [Destaquei]
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora